Tribunal: TJMT
Processo: 0022287-02.2010.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022287-02.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NADIR MARIA MALACARNE - CPF: 589.500.799-68 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), NADIR MARTINS - CPF: 427.710.131-34 (APELADO), NADIR MONTEIRO DOS REIS - CPF: 451.888.071-49 (APELADO), NADIR NEVES DA SILVA - CPF: 247.215.811-49 (APELADO), NADIR NUNES DE FRANCA - CPF: 062.167.901-10 (APELADO), NADIR REZENDE DA SILVA MARTINS - CPF: 207.127.581-00 (APELADO), NADIR VILELA DE MORAES SILVA - CPF: 141.860.471-20 (APELADO), NAGILA EDILAMAR VIEIRA ZAMBONATTO - CPF: 820.911.291-00 (APELADO), NAHYDA BORGES CAVALCANTI - CPF: 027.381.471-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85/STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA - VERBA DE INCENTIVO À DOCÊNCIA — APOSENTADORIA ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003 -

PARIDADE ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS –– PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA 156 - DIREITO ADQUIRIDO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADEQUAÇÃO AOS TEMAS 810/STF E 905/STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

Nos termos da Súmula 85/STJ,
sendo a relação de trato sucessivo, deve ser observado o prazo quinquenal das parcelas que precedem o ajuizamento da ação. Prejudicial de mérito acolhida.

2.

Insurgência recursal consistente no direito ao recebimento da verba de incentivo à docência prevista nas Leis Complementares do Estado de Mato Grosso n. 159/2004 e 277/2007.

3.

Paridade vencimental. O Supremo Tribunal Federal no RE 596962/MT, com repercussão geral reconhecida – Tema 156, decidiu o caráter geral e genérico da verba e, por fim, extensíveis aos servidores inativos, aposentados antes da Emenda Constitucional n. 41/2003 e que preencheram os requisitos contidos no artigo 40, §8º, da CF.

4.

Quadro fático-probatório que não revela situação capaz de ultrapassar a esfera patrimonial. Danos morais não configurados.

5.

Os consectários legais devem adequação aos Temas 810/STF e 905/STJ.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença retificada em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATOGROSSO em face da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que, em
Ação Indenizatória de Danos Materiais e Morais com Pedido de Julgamento Antecipado da Lide
ajuizada por

NADIR MARIA MALACARNE e outros, partes substituídas processualmente pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar ao pagamento dos valores referentes à verba de incentivo de aprimoramento à docência mediante apuração em sede de liquidação, com os consectários legais.

Em razões recursais, suscita questão prejudicial quanto à ocorrência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao período de 14/07/2005. No mérito, a reforma integral da sentença sob o argumento de que é inaplicável a respectiva verba para servidores inativos, de modo que as autoras-apeladas não detêm o direito à indenização, tanto por dano material como por dano moral, ou, subsidiariamente, quanto aos índices de atualização dos valores.

Tempestividade certificada no ID 4585930.

Parte isenta de preparo.

Contrarrazões apresentadas nos ID 4585931 e 4585932.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção (ID 35434957).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022